Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INATIVIDADE POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INTERDIÇÃO E APREENSÃO DE MERCADORIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, razão pela qual resolveu o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui licença para exercer a sua profissão no box do Shopping Popular de Brasília/DF. Afirma que no mês de agosto de 2017, a AGEFIS, sem prévia notificação, adentrou em seu box acompanhado com um batalhão da Polícia Militar e apreendeu todo o seu material de trabalho, e requer, portanto, a restituição dos bens apreendidos e indenização pelos danos morais causados.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre quanto à ausência de notificação, por parte da Administração Pública, para a apreensão de seus materiais de trabalho. Por fim, afirma que não houve contraditório durante o procedimento. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos do art. 25 da Lei no 4.748/2012, que dispõe sobre a regularização, a organização e o funcionamento das feiras livres e permanentes no Distrito Federal: “ao feirante é proibido manter fechado o estabelecimento por sete dias consecutivos ou quinze alternados no decorrer de trinta dias, sem motivo justificado.”.
5. Verificado que é incontroverso o fato de que o box ocupado pela parte autora encontrava-se fechado a tempo superior ao permitido, conforme exposto nos autos ( Id. 17012372 – Pág. 5), mostra-se correta a atuação dos agentes de fiscalização ao promoverem a sua interdição e a apreensão de mercadorias estocadas no local.
6. Dessa forma, não caracteriza excesso no exercício do poder de polícia por parte da Agência de Fiscalização – AGEFIS, inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais.
7. Ademais, a parte autora não apresentou recurso administrativo dentro do prazo cabível para solicitar a devolução de mercadorias. O autor apenas apresentou o recurso depois de mais de 9 (nove) meses após a lavratura do auto, inviabilizando a devolução dos bens, umas vez que eles foram declarados como abandono para fins de doação, nos termos dos parágrafos 7o e 8o do art. 52 da Lei no 4.748/2012.
8. Precedente: (Acórdão 1220714, 07135527220178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 22/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.